Tribunal: TJMT
Processo: 1023399-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023399-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), E F DOS SANTOS - LOCACAO DE TAXI -ME - ME - CNPJ: 04.679.794/0001-12 (APELADO), JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 695.408.021-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR - PURGAÇÃO DA MORA – QUITAÇÃO DO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM FIXAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão com base no Dec Lei 911/69, havendo o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo valores apresentados pelo credor fiduciário em sua peça de ingresso, haverá a extinção do feito, por este motivo, a parte que deu causa à propositura da demanda, deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios (TJMG – 9a Câmara Cível -
Apelação Cível
1.0000.18.126132-2/001
- Rel. Des. Luiz Artur Hilário – Julg.20.3.2019)
.
R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1023399-03.2021.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão”
(Proc. no 1023399-03.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra E.F DOS SANTOS – LOCAÇÃO DE TAXI - ME, declarou satisfeita/quitada a dívida contratual em decorrência da “purgação da mora”, e, assim, julgou, “por resolução de mérito”, extinto o processo com fundamento no art. 487, I do CPC. A sentença deixou de fixar o ônus sucumbencial (Id. 110173999).

O apelante defende que “
aquela parte que deu causa a distribuição da demanda deverá ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que dele advenham, ainda que tenha sido vitorioso no procedimento”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a parte contrária seja condenada ao pagamento do ônus sucumbencial (Id. 110174006)

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão (Id. 110174012)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento do Contrato de Financiamento, com cláusula de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre os litigantes, envolvendo a aquisição do veículo FIAT Uno Drive 1.0, ano 2019, cor branca, placa QCL 0843, no valor de R$ 45.124,65, a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 1.718,63 (Id. 110173498)

A empresa/apelada purgou a mora, efetuando o depósito nos autos, sendo o bem lhe restituído. Diante disso, o Juízo extingui o feito, mas deixou de condenar a parte apelada ao pagamento do ônus sucumbencial.

É incontroversa a procedência do pedido em razão da “
purgação da mora
” (isto é, quitação integral da dívida no prazo do art. 3o, §2o, do Decreto Lei no 911/69), mas, ainda que assim não fosse, a distribuição do ônus sucumbencial deve respeitar o princípio da causalidade, devendo ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo, no caso, o réu/apelado, cujo inadimplemento/atraso no pagamento das parcelas do financiamento ensejou a propositura da ação.

A propósito é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COGITA DA AMEAÇA DE PRISÃO CIVIL. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 20, §4o, DO CPC. 1. Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. 2. Aplicável, na espécie, o artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil; 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ – QUARTA TURMA – REsp 799.180/PB – Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA – julgado em 03/10/2006 – DJ 30/10/2006).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO - PERDA SUPERVERNIENTE DO OBJETO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus da sucumbência, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto da ação e a consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito (...)". (TJMG -. Proc. 1.0000.17.099747-2/001 - Des. Rel. José Arthur Filho - Dje 02/03/2018).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da dívida contratual quitada em razão da propositura da ação (valor do depósito judicial feito pelo devedor), nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022